Tribunal: TJPA
Processo: 0005914-78.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005914-78.2014.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.553/2005. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA.

1-
As alegações trazidas pelo Município não merecem prosperar, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade e abusividade no ato do gestor, dada a violação à garantia de direito legalmente previsto aos servidores. Em nenhum momento do processo o ente Impetrante buscou a progressão vertical dos seus representados, mas, tão somente a garantia de pagamento do percentual de 15,39% como diferença entre a remuneração do vencimento base de nível especial em relação ao vencimento do nível I na carreira de magistério do município.

2-
Em relação a alegação de que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, II, da Constituição Federal, a irresignação não se sustenta, pois, o que a norma constitucional em comento veda é o provimento ou a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

3-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA
contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira- ID.2767477, pág. 1/7 nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
em desfavor do
Ente Apelante
,

que julgou procedente a demanda.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental informando que no ano de 2008, fora instituída a “Lei do Piso Salarial” dos servidores da Educação, Lei Federal nº 11.738/2008, que determinou os parâmetros mínimos salariais a serem percebidos pelos profissionais do magistério. Ocorre que tal legislação fora questionada, sendo pacificada apenas em 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, sendo procedida então, sua aplicação aos professores do Município de Altamira, onde os servidores públicos recebem o valor de R$1.698,00. Ocorre, todavia que, não obstante a garantia legal, aduziu que, a Municipalidade não cumpriu o disposto na lei, para aplicação da progressão horizontal pretendida pelo autor, motivo pelo qual se socorre do Poder Judiciário para requerer o reconhecimento de tal direito.

Sustenta que a Lei Municipal nª 1.553/2005, prevê que a variação salarial entre níveis do Plano de Cargos e Carreiras deve variar em 15,39% do nível salarial I para o nível especial. Sendo assim, pugnou no sentido da Autoridade Coatora proceder a aplicação de 15,39% como diferença entre o vencimento base do nível especial em relação ao nível 1 na carreira de magistério do Município de Altamira.

Devidamente citado, o Município de Altamira ofereceu contestação, pugnando pela extinção do processo com a resolução mérito, alegando que o Município de Altamira propôs junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma ação direta de inconstitucionalidade–Proc. Nº 0000529-67.2014.8.14.0000, tendo em vista que a Lei Municipal nº. 1.553/2005, em seu artigo 65, § 2º, afronta a Constituição Federal e Constituição do Estado do Pará, e que fora deferido pela Exma. Desembargadora relatora, a medida cautelar, determinando a suspensão do artigo 65, § 2º, da Lei Municipal nº. 1.553/2005.

Houve réplica e, após os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se posicionou pela procedência da ação, esclarecendo que a medida cautelar concedida pela Desembargadora relatora não constitui um óbice para a concessão da ordem, haja vista que a suspensão concedida se restringe ao artigo 65, §, 2º da referida Lei, que disciplina a promoção vertical.

Requereu, também, os benefícios da gratuidade da justiça, que foi deferido pelo Juízo
a quo -
ID. 2767472.

Sobreveio sentença, julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Nota-se com clareza que a Lei 1533/05 não vem sendo cumprida pelo impetrado, haja vista que não está concedendo a variação entre os três níveis de cargos do magistério, pois está efetuando o pagamento do mesmo salário para cargos diversos, em total descumprimento à Lei de regência(..). Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida, nos termos do pedido, reconhecendo o direito líquido e certo postulado, pelo que determino que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA faça cumprir, IMEDIATAMENTE, a norma prevista no art. 61 da Lei nº. 1553/05, no sentido de implantar a variação dos percentuais em cada cargo e nível dos servidores do Magistério, isto é, proceda-se a aplicação da diferença de 15,59% como diferença de percentual entre o vencimento base do servidor do magistério de nível especial e o de nível-I. Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o presente mandado de segurança, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e com fundamento na Lei nº. 12.016/2009. Sem custas, sem condenação em honorários por inviabilidade na espécie (Súmula)512, STF) (...).”

Inconformado, o Município de Altamira

interpôs
recurso de apelação
(
ID. 2767477), sob os mesmos fundamentos apresentados por ocasião do oferecimento das informações, ou seja, que o Município ingressara com ação direta de inconstitucionalidade, e que fora concedida tutela de urgência pela Desembargadora relatora, no sentido de suspender os efeitos do art. 65, § 2º, da Lei 1.553/2005.

Prossegue, alegando desacordo do texto sentenciante com o novo CPC, bem como sustentou que a municipalidade busca a inconstitucionalidade da Lei nº 1.533/2009, ocasião que, devido a decisão exarada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coloca o presente
Writ
em condição de sobrestamento.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo desprovimento do recurso em sua integralidade (ID.2767478).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 1.012, § 1º, inciso V do CPC. (ID. 2776703).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento, mas desprovimento do Recurso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade. (ID. 4051380)..

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

Não havendo preliminares passo a análise do mérito.

A questão em análise cinge-se em verificar a existência de direito líquido e certo, condição especial do mandado de segurança.

Com efeito, sendo o mandado de segurança uma ação constitucional, de rito sumário, para que o impetrante possa utilizar-se desse instrumento processual constitucional, deve provar, na inicial, através de documentos, aquilo que afirma.

No caso concreto, a parte impetrante aduz que o Ente Público não está cumprindo o disposto no artigo 58 e 61 da Lei nº. 1.553/2005, a qual dispõe:

Artigo 58 -
A carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturado em três níveis, sendo que cada nível se compõe de 15 (quinze) classes distribuídas de I a XV...

Artigo 61 –
A variação dos percentuais da estrutura salarial fica assim definida:

I –
2,01% (dois e dois centésimos percentuais) de uma classe para outra no sentido horizontal dentro do mesmo nível;

II –
15,59% (quinze e cinquenta e nove por cento), do nível especial para o nível I no vertical;

III –
10% (dez por cento) do nível I para o nível II.

Conforme o plano de carreira instituído pela Lei. Nº. 1.553/2005, art. 71 – os professores de nível especial são aqueles portadores de curso de nível médio, e os ocupantes de cargo de agente técnico educacional com graduação em licenciatura plena e, por fim, os professores de nível II, são administradores e orientadores com pós-graduação.

Consta ainda nos autos, extratos de pagamento dos seguintes professores:

- ANNE GARDENE GOMES DE OLIVEIRA – Prof. Nível Especial salário R$1.698,00;

- IRACELMA SILVA FONTELES – Prof. II – salário R$1.698,00

Nesse passo, tem-se que diante das provas acostadas nos autos, somadas as teses levantadas pelas partes, restou comprovada a existência do direito postulado, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

A Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público,
in verbis
:

Art. 5º
da Constituição Federal. (...) LXIX - conceder-se-á

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O sindicato Impetrante atua no presente
Writ
no sentido de garantir que seus representados percebam a diferença salarial determinada pela Lei nº 1.533/2009, que fora o plano de carreiras e remuneração do magistério municipal.

Portanto, as alegações trazidas pelo Município não merecem prosperar, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade e abusividade no ato do gestor, dada a violação à garantia de direito legalmente previsto aos servidores. Em nenhum momento do processo o ente Impetrante buscou a progressão vertical dos seus representados, mas, tão somente a garantia de pagamento do percentual de 15,39% como diferença entre a remuneração do vencimento base de nível especial em relação ao vencimento do nível I na carreira de magistério do município.

Quanto à
alegação de que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, II, da Constituição Federal
, a irresignação não se sustenta.

Com efeito, o que a norma constitucional em comento veda é o provimento ou a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Desse modo, a progressão funcional do caso ora em análise não se confunde com o provimento originário, disposto no art. 37, II da CF, na medida em que ocorre no interior da própria carreira de Magistério exercida pelos representados.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CLASSE “C” PARA CLASSE “D”. LEGALIDADE
. CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR. PROGRESSÕES ULTERIORES VÁLIDAS. PAGAMENTO DO RETROATIVO DEVIDO, RESSALVADAS AS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1) A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, que vincula o provimento dos cargos públicos à via do concurso. Porém, esse não é o caso dos autos. 2)
A promoção entre as classes C, D e E se faz no âmbito do Nível Superior e se concretiza no interior da mesma carreira (de magistério), apenas com elevação de função e vencimento, não afrontando o princípio da isonomia nem se traduzindo em subversão à regra constitucional do concurso público. Por via de consequência, as progressões oriundas de ato promocional entre essas classes não incorrem em ilegalidade
. Não há, assim, transposição de cargo, tal qual ocorre quando a promoção é de classe correspondente a nível médio para as classes correspondentes a nível superior. (...) 4) Recurso conhecido e provido para julgar procedente em parte a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator. (TJAP, Recurso Inominado 0044872-78.2019.8.03.0001, Acórdão 81937, Rel. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julgado em 21/05/2020)”. (Grifei).

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora debatida:

“Portanto, as alegações trazidas pelo Município não merecem prosperar, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade e abusividade no ato do gestor, dada a violação à garantia de direito legalmente previsto aos servidores. Em nenhum momento do processo o ente Impetrante buscou a progressão vertical dos seus representados, mas, tão somente a garantia de pagamento do percentual de 15,39% como diferença entre a remuneração do vencimento base de nível especial em relação ao vencimento do nível I na carreira de magistério do município.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA,
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021